Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-55.2010.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002496-55.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. C. R. DE MATOS - CNPJ: 05.103.781/0001-63 (APELADO), MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 650.938.791-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.º, DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no artigo 5.º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (sento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0002496-55.2010.8.11.0006, ajuizada pela parte apelante em face de M. C. R. DE MATOS e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS, em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES – FAZENDA PÚBLICA, que, homologou a desistência tácita e, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 186827187):

“
Vistos.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
M. C. R. DE MATOS - ME e outros.

Entre um ato e outro, a parte exequente intimada para manifestar se persiste o interesse no prosseguimento da execução fiscal, quedou-se inerte, assim aceitado tacitamente a desistência da ação, tendo em vista que o valor do débito é menor que 160 UPF's, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

A lide posta não exige maiores delongas.

Conforme mencionado, a Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos sejam menores do que 160 UPFs.

Outrossim, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, consoante requisito do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Ante o exposto, diante da desistência tácita,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

EXCLUA-SE
a restrição inserida via RENAJUD (ID n.º 62505339 pg. 72).

ISENTO
de custas nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
DETERMINO
a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Cáceres, 9 de agosto de 2023

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma,
“(...) em razão de ter violado a proibição de extinção de ofício pelo Poder Judiciário das execuções de pequeno valor (súmula 452 do STJ) e em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º da Lei 10.496/17”
(ID. 186827197).

Ao final, requer pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que homologou a desistência tácita, e, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
22.03.2010
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de M. C. R. DE MATOS (pessoa jurídica) e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS (pessoa física), visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2010131, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 6.217,76 (seis mil e duzentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Infere-se da demanda que a parte exequente foi intimada da decisão que ratificou a migração do processo para o sistema PJE, e para que se manifestasse dando prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte (ID. 143486770).

Sobreveio sentença, no dia
24.03.2022
, por via da qual julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC (ID. 143486772), sendo interposto
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
o qual foi provido, conforme entendimento assim ementado (ID. 154570650):

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1º, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2. “In casu”,verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.

Por sua vez, no despacho de ID. 186827180, datado de 16.02.2023, determinada a intimação da Fazenda Pública para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Por sua vez, em 18.05.2023, ordenada a intimação da parte exequente para informar se há interesse no prosseguimento da execução, porquanto
“(...)
o valor da causa na presente execução fiscal está abaixo da importância fixada como parâmetro para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT),
enquadrando-se na hipótese contemplada pelo artigo 5º da Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017”.

Por fim, sobreveio sentença, na data de
09.08.2023,
onde foi reconhecida a desistência tácita, e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito (ID. 186827187).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual nº. 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5º da Lei Estadual supracitada, veja-se:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

No caso em análise, pode se observar que a parte exequente, ora apelante, ajuizou execução fiscal, em
22.03.2010,
visando o recebimento da CDA n.º 2010131, no montante de
R$ 6.217,76 (seis mil e duzentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com o
website
da Secretaria de Estado de Fazenda (disponível no: https://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), era de R$ 33,00 (trinta e três reais).

Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a
R$ 5.280,00 (cinco mil e duzentos e oitenta reais).

Desse modo, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Ressalto ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Ademais, como se sabe,
“(...)
Ao intérprete não é dado elastecer a letra da lei para dela extrair comando contrário a sua própria essência.
“
In claris cessat interpretativo”,
reza o antigo brocardo, sem embargo, evidentemente, do dever de o magistrado aplicar a norma de forma casuística, moldando-a – todavia não a corrompendo, revogando-a ou alterando-a segundo sua vontade ou valores pessoais – ao caso concreto”.
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada, e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024